Tribunal: TJSP
Processo: 0030056-88.2010.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses aventadas pelas partes ou sobre todos os dispositivos constitucionais e legais por elas invocados, bastando que o decisum esteja fundamentado; e (iii) somente a contradição externa autoriza o manejo desta espécie recursal.
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0030056-88.2010.8.26.0576; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de rescisão de contratos de arrendamento de área para lavra de basalto cumulada com indenização por danos materiais (julgada procedente), com oferecimento de reconvenção (julgada improcedente). Acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela ré reconvinte. Supostas contradições e omissões. Vícios inexistentes.
De acordo com firme orientação

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de rescisão de contratos de arrendamento de área para lavra de basalto cumulada com indenização por danos materiais (julgada procedente), com oferecimento de reconvenção (julgada improcedente). Acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela ré reconvinte. Supostas contradições e omissões. Vícios inexistentes.
De acordo com firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de artigos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais; (ii) o órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses aventadas pelas partes ou sobre todos os dispositivos constitucionais e legais por elas invocados, bastando que o decisum esteja fundamentado; e (iii) somente a contradição externa autoriza o manejo desta espécie recursal.
EMBARGOS REJEITADOS.